Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INSANIDADE MENTAL ALEGADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INÉRCIA DA DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas, fulcrada na presunção de inocência.
2. É inadmissível a instauração de incidente de insanidade mental em sede de apelação, notadamente quando a Defesa deixa transcorrer in albis o prazo concedido para a juntada de documentos comprobatórios acerca da existência de indícios mínimos do acometimento da ré por doença mental.
4. Recurso não provido.